Tribunal: TJES
Processo: 5003090-58.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº
5003090-58.2025.8.08.0000

REQUERENTE: HELOÍSA GOMES PASTRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. QUESTÃO NÃO RESTRITA A DIREITO. INADMISSÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por particular, com pedido de uniformização da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acerca da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de divergência entre as Câmaras Cíveis, repetição de processos e risco à segurança jurídica e à isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais de admissibilidade do IRDR, especialmente a existência de causa pendente de julgamento no tribunal; e (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC constitui questão unicamente de direito, apta à fixação de tese jurídica abstrata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O IRDR somente é cabível quando presentes, de forma cumulativa, a efetiva repetição de processos, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a controvérsia unicamente de direito e a existência de recurso, reexame necessário ou processo de competência originária pendente de julgamento no tribunal.

4. A exigência de causa pendente decorre do parágrafo único do art. 978 do CPC, que impõe ao órgão julgador do incidente o julgamento do recurso ou processo de onde se originou a tese jurídica.

5. Uma vez julgado o mérito do recurso indicado como causa-piloto, inviabiliza-se a instauração do IRDR, por ausência de pendência apta à formação concentrada de precedente obrigatório.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal estadual veda a instauração de IRDR após o julgamento do recurso indicado, bem como o uso do incidente como sucedâneo recursal.

7. No caso concreto, a apelação indicada como causa pendente foi julgada, sem interposição de recurso, inexistindo processo pendente de julgamento no tribunal sobre a controvérsia.

8. A matéria debatida não se limita à interpretação abstrata de normas jurídicas, pois demanda análise individualizada de elementos fáticos e probatórios, como manifestação de vontade do consumidor, informações prestadas, utilização do cartão e autenticidade contratual.

9. Controvérsias dependentes de exame do conjunto fático probatório são incompatíveis com a finalidade do IRDR, que pressupõe a fixação de tese jurídica abstrata e uniforme.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente não admitido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de julgamento do processo indicado como causa-piloto constitui pressuposto de admissibilidade do IRDR, inviabilizando sua instauração quando o recurso já foi julgado.

2.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige controvérsia unicamente de direito, não sendo cabível quando a solução das demandas depende da análise de elementos fáticos e probatórios específicos de cada caso.

3.
Discussões relativas à existência de vício de consentimento, dever de informação e regularidade da contratação de cartão de crédito consignado demandam valoração individualizada da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 976, caput e § 4º, e 978, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no AREsp nº 1.925.546/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; TJES, IRDR nº 5002756-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, publ. 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, não admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº
5003090-58.2025.8.08.0000

REQUERENTE: HELOÍSA GOMES PASTRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente
. Conforme relatado, trata-se de
pedido de
instauração de

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR)

protocolizado

por Heloísa Gomes Pastro
com o objetivo de uniformizar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
nas ações em que se discute
a
validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A instauração de
incidente de resolução de demandas repetitivas é
cabível
quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a questão for unicamente de direito, houver causa pendente no respectivo tribunal e ausência de afetação por tribunais superiores de recurso para definição de tese sobre idêntica questão de direito material ou processual (CPC, art. 976,
caput
e § 4º e parágrafo único do art. 978).

Tais requisitos de admissibilidade denotam o caráter não preventivo do IRDR, a restrição do seu objeto à questão de direito e a necessidade de causa pendente de julgamento no repetitivo tribunal.

A exigência de que haja recurso, reexame necessário ou processo de competência originária pendente de julgamento no tribunal decorre da disposição contida no parágrafo único do art. 978 do CPC,
prevendo que “
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”.

O
incidente de resolução de demandas repetitivas,
portanto,
como o próprio nome sugere, é instaurado a partir de uma causa pendente de julgamento que esteja submetida à jurisdição do tribunal competente para fixar a tese jurídica
que será
aplicada
aos
processos
que versam sobre
i
dêntica questão de direito.

Assim
,
uma vez
julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REQUISITOS AUSENTES.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é de somente ser cabível a instauração de IRDR nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária, desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC, sendo inadmissível seu estabelecimento após julgado julgado o mérito do recurso, como ocorre no caso em exame. Não pode tal instituto ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Pet 13.602/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 27.5.2021e AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.10.2019.

3. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt na PET no AREsp n. 1.925.546/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO.

1)
Bem se sabe que o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, essa técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.

2)
Conforme já ressaltou a Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

3)
Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4)
Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.

6)
Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a pendência de julgamento no tribunal de uma causa recursal ou originária é pressuposto de admissibilidade. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. Precedentes STJ e TJES.

7)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido”.

(TJES – IRDR nº 5002756-58.2024.8.08.0000, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, publicado em 13/09/2024)

Na hipótese,
a apelação cível nº 5016054-21.2023.8.08.0011, indicada como
causa pendente
para a instauração do IRDR, fo
i
julgado
pela Egrégia Segunda Câmara Cível em 22/09/2025 e até a presente data não houve interposição de recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso
.

Assim, não havendo recurso, reexame necessário ou processo de competência originária pendente de julgamento neste Egrégio Tribunal
de Justiça
sobre a controvérsia jurídica descrita no pedido
deduzido pel
a requerente
, não há respaldo legal para a
instauração
do IRDR,
eis que ausentes os pressupostos necessários à sua admissão
.

N
ão obstante,
verifica-se que a
controvérsia descrita na suscitação, embora apresentada como divergência jurídica,
não se restringe à interpretação abstrata de norma jurídica
, mas envolve, de forma relevante,
a análise de circunstâncias fáticas e probatórias específicas de cada demanda
, tais como:
(1)
a efetiva manifestação de vontade do consumidor;
(2)
a clareza e suficiência das informações prestadas no momento da contratação;
(3)
a comprovação do envio e utilização do cartão de crédito;
e

(4)
a autenticidade dos instrumentos contratuais e a dinâmica da relação de consumo.

Esses elementos variam de caso a caso e exigem
valoração probatória individualizada
, incompatível com a finalidade do IRDR, que pressupõe a fixação de tese jurídica abstrata e uniforme, aplicável de modo objetivo às demandas repetitivas.

Assim, a divergência apontada pela suscitante entre os julgados das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal não se circunscreve à matéria eminentemente de direito e sim a questões probatórias, na medida em que o juízo de procedência ou improcedência das demandas que versam sobre a validade d
os
contratos de cartão de crédito consignado está umbilicalmente ligado com as provas produzidas em cada caso concreto.

E a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o IRDR não se presta à uniformização de controvérsias dependentes de exame de prova
, sendo incabível quando a solução da lide demanda análise do conjunto fático probatório de cada processo.

P
or essas razões,
não admito
a instauração do

i
ncidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR
.

É como voto.

Desembargador Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado em vista de uniformizar a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
acerca da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Os requisitos de admissibilidade do IRDR descritos no artigo 976 do Código de Processo Civil são cumulativos:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Além destes, é pacífico que está implícito no Ordenamento Jurídico que a causa-piloto ainda esteja pendente de julgamento. Isso se dá por uma questão da lógica processual: um incidente se caracteriza por ser um pequeno procedimento instaurado dentro de um procedimento maior (causa-piloto). Caso o processo paradigma já esteja encerrado, não haveria a possibilidade de se instaurar qualquer incidente.

Na esteira do voto condutor, verifico que a causa-piloto já foi encerrada, o que, por consequência, impossibilita a instauração do IRDR.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para inadmitir o presente IRDR.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

Sessão do dia 26.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.